Tribunal: STM
Processo: 7000347-23.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000347-23.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: MATHEUS GEORGE MOREIRA DE LIMA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/11/2020 a 05/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar para, reformando a Decisão da Juíza Federal da Justiça
Militar da União da 4ª Auditoria da 1ª CJM, proferida nos autos da IPD nº
7000189-35.2020.7.01.0001, decretar a prisão preventiva do ex-MN MATHEUS
GEORGE MOREIRA DE LIMA, com fulcro nos arts. 254, 255, alíneas "d" e "e ", e
art. 271, todos do CPPM, determinando, em consequência, a expedição do
respectivo Mandado de Prisão, nos termos do voto do Relator Ministro ODILSON
SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/11/2020 08:27:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215735e7f9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000347-23.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: MATHEUS GEORGE MOREIRA DE LIMA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. DESERÇÃO. PRISÃO PROVISÓRIA. ARTS. 254 e 255 DO
CPPM. REQUISITOS. PRESENÇA INAPLICABILIDADE DA
RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Presentes os requisitos dos arts. 254, 255, alíneas "b", "d" e "e", e
do art. 271, todos do CPPM, e demonstrado que o militar se evadiu
novamente da Organização Militar, após a concessão de liberdade
provisória condicionada, o Termo de Deserção não se mostra
suficiente para garantir a efetividade da instrução processual e do
processo penal, assim, a decretação da prisão provisória do
desertor é medida que se impõe.
Não aplicação do art. 4º da Recomendação nº 62 do Conselho
Nacional de Justiça, de 17/3/2020, que orienta sobre a
excepcionalidade das ordens de prisão durante a pandemia da
COVID-19, haja vista tratar-se de uma recomendação do CNJ, que
além de não possuir força coercitiva, deve ser aplicada analisando o
caso concreto, o que não se verificou nos presentes autos.
Recurso provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em
conhecer e dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar, para, reformando a Decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da União da 4ª Auditoria da
1ª CJM, proferida nos autos da IPD nº 7000189-35.2020.7.01.0001, decretar a prisão preventiva
do ex-MN MATHEUS GEORGE MOREIRA DE LIMA, com fulcro nos arts. 254, 255, alíneas "d" e "e ",
e no art. 271, todos do CPPM, determinando, em consequência, a expedição do respectivo
Mandado de Prisão.

Brasília, 5 de novembro de 2020.

Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Ministro Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/11/2020 08:27:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215735e7f9

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a Decisão
da Juíza Federal da Justiça Militar da União, de 6/4/2020, exarada nos autos da IPD nº 7000189-
35.2020.7.01.0001, que deferiu, parcialmente, o pleito ministerial de revogação da liberdade
provisória, concedida ao ex-MN MATHEUS GEORGE MOREIRA DE LIMA, todavia, deixando de
decretar a prisão preventiva do desertor.

Consta dos autos da Instrução Provisória de Deserção (IPD) nº 7000189-35.2020.7.01.0001 que o
recorrido passou a faltar ao expediente da Unidade Militar em que servia desde o dia 19/2/2020,
tendo completado, em 28/2/2020, os 8 (oito) dias de ausência, sem causa justificada, previstos
no CPM para ocorrência do crime de Deserção (evento 1 - item 2 - fl. 14).

Em 16/3/2020, o desertor apresentou-se voluntariamente ao HNMD (Hospital Naval Marcílio Dias)
(evento 9 - item 1).

Em consequência, o Juízo a quo, em decisão de 19/3/2020, concedeu liberdade provisória ao
recorrido, vinculada ao comparecimento a todos os atos da IPD e de eventual processo penal
militar, nos seguintes termos:

"(...) O MN MATHEUS GEORGE MOREIRA DE LIMA apresentou-se voluntariamente
em 16.03.2020, sendo preso nesta data, por força do termo de deserção lavrado
contra si. Em que pese a demora na comunicação ao Juízo, que foi realizada
hoje, pela entrega do documento fisicamente no Foro deste Juízo, considero-a
razoável, dadas as circunstâncias excepcionais pelas quais o país passa (COVID-
19).
Observando que o indiciado não possui outras anotações e uma vez que não há
qualquer motivo que justifique a manutenção da prisão, defiro o pedido da DPU
(evento 8) e concedo LIBERDADE PROVISÓRIA ao MN MATHEUS GEORGE
MOREIRA DE LIMA, (...), vinculada ao comparecimento a todos os atos da
presente instrução e de eventual processo penal militar, sob pena de
revogação, com fundamento no art. 5º, inciso LXV, da CF/88. (...)" (Grifo nosso.)
(evento 13).

Após ter sido colocado em liberdade, a OM informou, por meio do Ofício nº 92/CADIM - MB, que o
ex-militar, apesar de orientado a comparecer ao Centro de Avaliação, no dia 23/3/2020, para
realização da Inspeção de Saúde, ignorou essa determinação em razão de ter, novamente,
ausentando-se da Unidade Militar desde do dia em que foi posto em liberdade, o que
impossibilitou a realização da competente Inspeção de Saúde, bem como a sua reinclusão ao
Serviço Ativo da Marinha (evento 27).

Assim, diante do descumprimento das condições impostas na Decisão, que concedeu a liberdade
provisória ao recorrido, o Parquet requereu ao Juízo a revogação dessa medida, com a
consequente decretação da prisão preventiva do desertor, com fulcro nos artigos 254 e 255,
alíneas "d" e "e", c/c o art. 271, todos do Código de Processo Penal Militar (evento 32).

Não obstante, a Magistrada, ao analisar o requerimento ministerial, revogou a liberdade
provisória concedida ao desertor, mas não decretou a sua prisão preventiva, como se observa no
decisum, in verbis:

"(...) Verifica-se que, por decisão de 19.03.2020, foi concedida ao indiciado
"liberdade provisória, sem fiança, vinculada ao comparecimento a todos os atos
da IPD e de eventual processo, sob pena de revogação, com fulcro no artigo 5º,
inciso LXV, da CRFB" (evento 10). Ausentando-se novamente, o militar teria
violado, a princípio, a condição de não frustrar o andamento do presente feito, o
que seria causa de revogação da liberdade anteriormente concedida.
Em relação à decretação de prisão preventiva, esta afigura-se
desnecessária ou excessiva, uma vez que a segurança da aplicação da

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/11/2020 08:27:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215735e7f9
lei penal militar e a manutenção das normas ou dos princípios de
hierarquia e de disciplina militares podem ser garantidas ou
restabelecidas com a captura do desertor, valendo-se para tanto do
referido termo de deserção, diante de sua força coercitiva, ou mesmo
de apresentação voluntária (art. 452 do CPPM). Além disso, neste
momento, seguindo a Recomendação nº 62 do CNJ, de 17.03.2020, dadas as
circunstâncias de calamidade pública, em razão da Pandemia do COVID-19, a
prisão preventiva só deve ser decretada ou mantida, excepcionalmente, nos
casos de crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra
a pessoa, desde que presentes, no caso concreto, os requisitos constantes do
art. 312 do Código de Processo Penal e que as circunstâncias do fato indiquem a
inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão,
observado o protocolo das autoridades sanitárias. Não é o caso. ISSO POSTO,
DEFIRO parcialmente o pedido, para revogar a liberdade provisória
concedida ao ex-MN MATHEUS GEORGE MOREIRA DE LIMA, mas deixo
de decretar a sua prisão preventiva. (...)" (evento 34). (Grifos nossos.)

Irresignado com essa Decisão, o MPM interpôs o presente Recurso (evento 39).

Aduz o Órgão Ministerial que a Decisão da magistrada, ora guerreada, merece ser reformada, eis
que se trata de uma determinação inócua, sem efetividade, à medida que, ao revogar a liberdade
provisória anteriormente concedida ao desertor, o Juízo deveria ter determinado a sua prisão
preventiva, em razão do descumprimento por parte dele das condições impostas para a
concessão de sua liberdade, pois o ex-militar ignorou o benefício concedido, e, antes da
realização da Inspeção de Saúde e dos demais procedimentos administrativos, evadiu-se
novamente do quartel, frustrando a aplicação da lei penal militar e demonstrando total desprezo
dele pela hierarquia e pela disciplina, pugnando, assim, pela decretação da prisão preventiva do
recorrido, com fulcro nos arts. 254, 255, alíneas "d" e "e", e no art. 271, todos do CPPM (eventos
39/48).

Em contrarrazões, a DPU aduziu que a medida pleiteada pelo MPM é desproporcional e
desarrazoada, uma vez que os requisitos autorizadores da prisão preventiva não restaram
demonstrados. Acrescentou que a segurança da aplicação da lei penal militar e a manutenção da
hierarquia e da disciplina podem ser restabelecidas pela captura do desertor, com fundamento no
referido Termo de deserção.

Por fim, ressaltou a necessidade de se observar a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de
Justiça, de 17/3/2020, que, em seu art. 4º, trata sobre a excepcionalidade das ordens de prisão,
devido às circunstâncias impostas pela pandemia da COVID-19, requerendo, assim, o não
provimento do presente recurso, com a manutenção da Decisão da magistrada de 1ª instância
(evento 51).

Em juízo de retratação, a Magistrada Federal manteve o decisum recorrido pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos (evento 55).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do ilustre Vice-Procurador-Geral Dr.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, opinou pelo conhecimento e pelo provimento do presente
Recurso em Sentido Estrito, com a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja decretada a
prisão preventiva do desertor, com fulcro nos pressupostos autorizativos do art. 254, alíneas "a" e
"b", e do art. 255, alíneas "b", "d" e "e", todos do CPPM (evento 6).

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/11/2020 08:27:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215735e7f9
VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o presente Recurso deve ser conhecido.

In casu, insurge-se o Ministério Público Militar contra a Decisão de Primeira Instância, que se
absteve de decretar a prisão preventiva do ex-MN MATHEUS GEORGE MOREIRA DE LIMA pelo
descumprimento das condições estabelecidas em anterior decisão concessiva de liberdade
provisória. Por isso, postula, no presente caso, pela decretação da medida constritiva de
liberdade do desertor, com fulcro nos arts. 254 e 255, alíneas "d" e "e", c/c o art. 271, todos do
CPPM.

Assiste razão ao MPM, uma vez que se encontram presentes os requisitos exigidos para a
custódia preventiva, pelos motivos elencados a seguir.

É cediço que a prisão cautelar é medida excepcional, que só deve ser utilizada diante de extrema
necessidade, de forma que a sua decretação deve observar a máxima cautela nessa fase
processual.

Nesse sentido, o art. 254 do CPPM assevera que a prisão preventiva pode ser decretada pelo
magistrado, a requerimento do MPM, em qualquer fase do processo, desde que se façam
presentes a prova do fato delituoso e os indícios suficientes de autoria.

Prosseguindo, dispõe o art. 255 do CPPM que, além dos requisitos do art. 254, a segregação
cautelar deve se fundar em um dos seguintes casos: a) garantia da ordem pública; b)
conveniência da instrução criminal; c) periculosidade do Indiciado ou Acusado; d) segurança
da aplicação da lei penal militar; e e) exigência da manutenção das normas ou
princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com
a liberdade do Acusado.

Assim, analisando a presente quaestio, observa-se que o desertor, após ter sido posto em
liberdade, sob a condição de comparecer a todos os atos da instrução provisória de deserção e do
eventual processo penal militar, não levou a sério essa determinação judicial e se evadiu outra
vez da OM, desde o dia em que lhe foi concedida a sua liberdade, demonstrando total desprezo
pela Justiça e pela Instituição Militar e frustrando a realização da Inspeção de Saúde, bem como o
ato de reinclusão às fileiras da Marinha.

Não obstante esse fato, o Juízo a quo, ao revogar a liberdade provisória concedida ao desertor,
não decretou a consequente prisão preventiva, acreditando que bastaria o Termo de Deserção
para a segregação do trânsfuga, e que o decreto de prisão, nesse momento, seria uma medida
desproporcional, ainda mais considerando a atual pandemia da COVID-19.

Contudo, não nos parece acertado o decisum a quo, pois o militar, com sua atitude, deixou claro
que não está disposto a comparecer, sobretudo, aos procedimentos da fase pré-processual.
Assim, no intuito de dar continuidade à fase inquisitorial e visando manter a autoridade, a
credibilidade e a efetividade das decisões desta Justiça Castrense, revela-se necessária a
decretação da prisão preventiva do trânsfuga.

Ademais, o fato de o País estar assolado por uma pandemia, não autoriza ninguém, muito menos
o acusado, a praticar crimes, de maneira que deve ser preso para ter condições de responder por
sua conduta delitiva, já que ele próprio demonstrou que, se ficar em liberdade, o processo a que
responde não tramitará.

Isso porque, apesar de ter sido beneficiado com a liberdade provisória, o desertor descumpriu as
condições estabelecidas e tornou a se evadir do quartel, ignorando o chamamento administrativo
e impedindo a realização da Inspeção de Saúde, necessária para o ato de reinclusão, que é
requisito fundamental para a deflagração da Ação Penal no crime de deserção.

Destarte, tal conduta revela-se grave, afeta a conveniência da instrução criminal e traz prejuízos
para aplicação da lei penal militar - eis que sem a prisão, a inspeção de saúde, por exemplo, não

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/11/2020 08:27:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215735e7f9
poderá ser realizada -, além de demonstrar descaso do ex-soldado com os valores e os princípios
juridicamente tutelados.

Dessa forma, não resta outra medida, senão a decretação da prisão preventiva do trânsfuga,
uma vez que estão presentes os requisitos autorizadores insculpidos nos arts. 254 e
255, alíneas "b", "d" e "e", do CPPM, quais sejam: conveniência da instrução criminal,
segurança da aplicação da lei penal militar e exigência da manutenção das normas ou princípios
de hierarquia e disciplina militares.

Além do mais, dispõe o art. 271 do CPPM:

A superveniência de qualquer dos motivos referidos no art. 255
poderá determinar a suspensão da liberdade provisória, por despacho da
autoridade que a concedeu, de ofício ou a requerimento do Ministério Público.
(Grifo nosso.)

Ora, no caso em exame, surgiu esse motivo superveniente quando o trânsfuga se comprometeu,
perante o Juízo de origem, a comparecer a todos os atos do processo, em troca de sua liberdade,
e não compareceu.

Aliás, pelo que se apurou, ele não foi sequer capaz de cumprir com as obrigações minimamente
exigíveis para alguém em sua situação, como se apresentar ao quartel e comparecer à inspeção
de saúde.

Cabe lembrar que nesse tipo de crime, a Lei Adjetiva Castrense autoriza a custódia cautelar do
infrator por até 60 (sessenta) dias, na forma do estabelecido pelo art. 453 do CPPM, que dispõe:

Art. 453. O desertor que não for julgado dentro de sessenta dias, a contar
do dia de sua apresentação voluntária ou captura, será posto em
liberdade, salvo se tiver dado causa ao retardamento do processo. (Grifo
nosso.)

Entretanto, conforme se percebe no caso dos autos, o desertor só permaneceu preso por três
dias, justamente porque se comprometeu, em troca de sua liberdade, a comparecer aos atos
necessários para instruir a IPD. Porém, como se verificou, ele descumpriu a promessa feita
perante o Juízo de origem.
Nesse sentido, já se manifestou esta Eg. Corte castrense, in verbis:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DE
PRISÃO PREVENTIVA. INCONFORMISMO DO PARQUET CASTRENSE. PRESENÇA
DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA DE LIBERDADE.
REFORMA DA DECISÃO A QUO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. As provas
da conduta do trânsfuga e a autoria delituosa constituem matéria incontroversa,
exsurgindo com força, como verdadeiros garantes da decretação da medida
acautelatória, consoante o Termo de Deserção acostado aos autos, restando
indene de dúvidas os pressupostos do art. 254, alíneas a e b, e do art. 255,
alíneas b, d e e, ambos do Código de Processo Penal Militar. Ressalte-se que
a recusa do desertor em se submeter ao chamamento administrativo -
consistente na realização de exame de inspeção de saúde, após ter
sido posto em liberdade pelo Juízo de primeiro grau, continuando
ausente da Unidade Militar onde está lotado -, é fato grave que afeta a
conveniência da instrução criminal, trazendo prejuízo iminente na
aplicação da lei penal militar, bem como ofende princípios basilares
das Forças Armadas, qual seja: Hierarquia e Disciplina. A prisão
preventiva é medida excepcional. Todavia, in casu, a referida medida
se faz necessária, mormente levando-se em consideração que o
Acusado foi posto em liberdade e procura não se submeter às regras
impostas, em total desapreço à função militar e à própria Justiça Militar
da União. Evidenciou-se a incidência do "fumus commissi delicti" e restou

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/11/2020 08:27:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215735e7f9
demonstrado o "periculum libertatis" em razão da liberdade do Paciente,
requisitos ensejadores da decretação da medida cautelar pleiteada pelo Órgão
Ministerial. Consequentemente, revoga-se a Decisão a quo, decretando-se a
prisão preventiva do desertor. Recurso Ministerial provido. Decisão unânime. (
Recurso em Sentido Estrito nº 0000045-61.2017.7.01.0301. Relator(a):
Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 9/5/2017, Data
de Publicação: 22/5/2017). (Grifo nosso.)

Assim, diante da quebra das condições estabelecidas na Decisão, que concedeu a liberdade
provisória, e presentes os requisitos constantes no art. 254 e no art. 255, ambos do CPPM, a
decretação da prisão preventiva é medida que se impõe.

Com relação ao argumento de que o Termo de Deserção possui força coercitiva para a prisão,
não se ignora que o estatuto penal castrense atribuiu a esse instrumento força de Mandado de
Prisão, consoante disposto no art. 452 do CPPM. Contudo, é salutar distinguir a natureza jurídica
de cada um desses institutos.

A prisão decorrente do Termo de Deserção ocorre por uma imposição legal, que excepciona a
prisão em flagrante delito quanto a esse crime propriamente militar.

Por sua vez, a prisão provisória do infrator tem a finalidade de garantir a efetividade da instrução
processual e do processo penal, nos casos em que, estando em liberdade, exista uma ameaça
concreta de se frustarem os procedimentos processuais, como parece ser o caso dos autos.

Ademais, se o Termo de Deserção fosse suficiente para que a Autoridade de Polícia Judiciária
Militar realizasse as diligências necessárias à captura do desertor, a sua prisão já teria ocorrido.
Entretanto, como se vê, já se passaram mais de 3 (três) meses, desde que o indigitado se evadiu
de novo, sem autorização, da OM em que serve, e, até o momento, não há notícias de sua
captura ou da sua apresentação voluntária.

Assim, tanto o Serviço Militar, quanto a Justiça Castrense não podem ficar à mercê de uma
eventual captura ou apresentação voluntária do desertor, por força do Termo de Deserção,
quando nos autos existem elementos suficientes, que justifiquem a decretação da prisão
preventiva, cujo Mandado confere maior alcance e efetividade para a garantia da aplicação da lei
penal militar e para a manutenção das normas e dos princípios da hierarquia e da disciplina
militares.

Por fim, a Decisão hostilizada aduz que, devido às circunstâncias impostas pela pandemia da
COVID-19, deve ser aplicado o art. 4º, da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça,
de 17/3/2020, que orienta sobre a excepcionalidade das ordens de prisão durante a pandemia.

Apesar de salutar a medida, essa não deve, de fato, ser considerada ao caso concreto, visto que
a referida recomendação foi elaborada tendo em vista a precária realidade do sistema carcerário
nacional, bem como sua superlotação. Contudo, essa não é a realidade dos estabelecimentos
prisionais militares que, ao contrário do cárcere comum, possuem instalações aptas a acomodar
os seus presos, uma vez que preenchem os requisitos mínimos de enfrentamento da pandemia,
sem expor nenhum deles ao risco de contágio pela COVID-19.

Ademais, trata-se de uma recomendação do CNJ, que, além de não possuir força coercitiva,
sugere que deve ser aplicada analisando o contexto caso a caso.
Nessa senda, bem ressaltou a PGJM em seu Parecer:

"Ora, mesmo sendo digna de elogios a recomendação emanada do CNJ, a
mesma não deve ser aplicada "per fas et per nefas", não se amoldando ao
presente caso, porquanto as celas e presídios militares se diferenciam em muito
dos demais presídios. Primeiro, porque não são superlotados, o que, aliás, seria
um contrassenso, em se tratando de unidades prisionais voltadas,
prioritariamente, aos integrantes das Forças Armadas, jungidos à hierarquia e
disciplina. Segundo, porque não se trata de instalações precárias, como verte de

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/11/2020 08:27:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215735e7f9
inúmeras inspeções realizadas, rotineiramente, por integrantes da Justiça Militar
da União e do Ministério Público Militar. Daí que, nos estabelecimentos
prisionais militares, é possível evitar o risco de contágio pelo COVID-
19, compatibilizando-se tal risco (mínimo) com a manutenção do
império da lei penal militar, destacando-se que as Forças Armadas,
como guardiãs da Lei e da Ordem, só podem exercer suas relevantes
atribuições com a preservação da autoridade militar, que se vê
nitidamente solapada pelo mau exemplo de um subordinado que, para
além de desprezar um benefício judicial recebido, simplesmente
resolve furtar-se, repetidamente, de suas obrigações frente ao dever e
ao serviço militar." (Grifo nosso.)

Em suma, considerando que os elementos constantes nos autos demonstram a presença dos
requisitos previstos nos arts. 254 e 255, alíneas "d" e "e", ambos do CPPM, não resta outra
medida senão a decretação da custódia preventiva do recorrido, conforme pleiteado pelo Parquet
Castrense, a fim de assegurar a aplicação da lei penal militar e a manutenção das normas e dos
princípios da hierarquia e da disciplina militares.

Ante o exposto, dou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar, para, reformando a Decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da União da 4ª
Auditoria da 1ª CJM, proferida nos autos da IPD nº 7000189-35.2020.7.01.0001, decretar a prisão
preventiva do ex-MN MATHEUS GEORGE MOREIRA DE LIMA, com fulcro nos arts. 254, 255, alíneas
"d" e "e", e no art. 271, todos do CPPM, e determino, em consequência, a expedição do
respectivo Mandado de Prisão.